Tribunal: TJPA
Processo: 0004048-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004048-85.2018.8.14.0040

APELANTE: HELANE SANTOS PEREIRA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ASSALTADA NO LOCAL DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA MÍNIMA DO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. DE OFÍCIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
O cerne recursal da apelante gira em torno tão somente quanto a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença;

2-
Levando em consideração as lições da doutrina e da jurisprudência, torna-se evidente que o
quantum
indenizatório deve levar consideração as circunstâncias da causa, as condições pessoais e socioeconômicas do ofendido e do ofensor, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, por outro lado, também não poderá ser excessivo, de forma a evitar um enriquecimento sem causa;

3-
Com efeito, ponderando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do dano ao ofendido, sua capacidade econômica e a capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) não se afigura razoável e proporcional, considerando os parâmetros da lei civil para fixação, sendo pertinente a majoração do montante estabelecido;

4-
Tendo por base os critérios expostos, entendo que a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada ao importe de R $6.000,00 (seis mil reais);

5-
De ofício fixo os juros e correção monetária nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ (RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os consectários legais que devem ser aplicados nas condenações impostas à Administração Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação;

6-

Conheço da apelação cível, e dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Helane Santos Pereira,
para majorar o
quantum
indenizatório ao montante de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELANE SANTOS PEREIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Sentença da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, que julgou procedente o pedido formulado e condenou a SAAEP ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais).

Historiando os fatos, a Autora narra na exordial que é servidora pública efetiva da autarquia e que trabalha no reservatório Bela Vista e que, devido a falta de segurança e de condições de insalubridade do ambiente sofreu assalto no local do serviço. Assim, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização de danos morais não inferior a R $35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO a SAAEP ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R $3.000,00 (três mil reais).

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015.”

Inconformada com os termos decisórios,
HELANE SANTOS PEREIRA
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2472891 - Pág. 1/10)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente defende que o valor arbitrado a título de reparação civil está muito distante de ser razoável e sequer cumpre o caráter punitivo pedagógico das indenizações por ato ilícito.

Segue defendendo que a Recorrente foi assaltada dentro do local de trabalho, fato que somente ocorreu ante a inexistência de segurança mínima no local, restando claro a angústia e o sofrimento de ter sido assaltada em pleno horário de trabalho.

Colaciona precedentes jurisprudenciais asseverando que o valor fixado em R$ 3.000,00 (tres mil reais) encontra-se abaixo da razoabilidade, e que em casos análogos o montante fixado gira entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e condenar o Requerido em danos morais em grau máximo.

Na qualidade de Apelada, a SAAEP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (
id nº 2472892 - Pág. 2/10)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id nº 2576357 - Pág. 1/2)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Defiro a justiça gratuita pleiteada na peça recursal por estarem preenchidos os requisitos legais a sua concessão.

MÉRITO

O cerne recursal da apelante gira em torno tão somente quanto a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Inicialmente, depreende-se que a sentença proferida utilizou-se dos seguintes fundamentos para a fixação do
quantum
atacado:

“(...) Isso porque, em que pese não se tratar de responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva resta caracterizada, uma vez que as imagens colacionadas nos autos, confirmam o total descaso do ente autárquico com o local de trabalho da servidora.

É entendido que durante o exercício de sua função, o servidor está sob responsabilidade do ente da administração, assim sendo, a segurança do servidor precisa ser garantida e preservada. Ainda que se fale em responsabilidade subjetiva, aquela em que se faz necessário a demonstração de dolo ou culpa, tal requisito está caracterizado pelas péssimas condições do ambiente de trabalho da servidora. Nesse caso, a negligência, uma das modalidades de culpa, esta latente no processo em questão.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO a SAAEP ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015.”

Pois bem.

No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro não possui um parâmetro preciso que possibilite ao julgador quantificar, objetivamente, o valor dos danos extrapatrimoniais, daí porque a doutrina e a jurisprudência buscam traçar parâmetros seguros para fins de mensuração dos danos, sobretudo com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou até mesmo o arbitramento irrisório que não comporte pertinência com a extensão do dano e descaracterize o caráter pedagógico da medida.

Sobre o dano moral, o eminente jurista Yussef Said Cahali
o conceitua da seguinte forma:

“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)”

Na mesma linha acerca do tema, preleciona o Jurista Silvio Venosa:
“
Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade
”
. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Igualmente, a respeito da matéria é pertinente colacionar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL-VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 23.03.2004).

Explicita a Ministra Eliana Calmon
"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".
(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Assim, levando em consideração as lições da doutrina e da jurisprudência, torna-se evidente que o quantum indenizatório deve levar consideração as circunstâncias da causa, as condições pessoais e socioeconômicas do ofendido e do ofensor, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, por outro lado, também não poderá ser excessivo, de forma a evitar um enriquecimento sem causa.

Com efeito, ponderando as peculiaridades do caso em comento, bem como a repercussão do dano ao ofendido, sua capacidade econômica e a capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$3.000,00 (tres mil reais) não se afigura razoável e proporcional, considerando os parâmetros da lei civil para fixação, sendo pertinente a majoração do montante estabelecido.

Nesse sentido, registro o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no tocante a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório em caso análogo ao dos autos:

“AGENTE PENITENCIÁRIO AGREDIDO VIOLENTAMENTE POR PRESO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO -OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR A INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DE SEU SERVIDOR - AGRESSÃO QUE POR SI REVELA FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA UNIDADE - RECURSO INOMINADO DA FESP IMPROVIDO. AUTOR QUE RECORRE PARA MAJORAR O DANO MORAL FIXADO EM R$7.000,00 - LESÕES RETRATADAS NOS AUTOS, BEM COMO SUAS CONSEQUÊNCIAS QUE PERMITEM A MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE R$15.000,00 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP-RI: 10006295820208260356 SP 1000629-58.2020.8.26.0356, Relator: Rodrigo Ferreira Rocha, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/04/2021)”

Assim, tendo por base tais critérios, entendo que a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada ao importe de R $6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, verifico que o Juízo singular foi omisso no que tange ao tema, e tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", passo ao seu exame, à luz do novel entendimento jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade,
e no mérito, voto no sentido de dar parcial provimento
ao recurso interposto por
Helane Santos Pereira,
para majorar o
quantum
indenizatório ao montante de R $6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, conforme fundamentação supra.

De ofício fixo juros e correção monetária conforme entendimento firmado no REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ) e RE n.º 870.947 (Tema 810 do STF) e seus respectivos termos iniciais.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021